Tribunal: TJBA
Processo: 0536012-16.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0536012-16.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALMIRANDO DIAS BARRETO e outros (27) Advogado(s): FABIANO SAMARTIN FERNANDES, TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO, MILENA RABELLO DE OLIVEIRA, LUCIANA CARVALHO LEAL APELADO: Estado da Bahia e outros Advogado(s): A9 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO APONTADA. EVIDENCIADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM SEDE RECURSAL. CABÍVEL. TEMA 1059 DO STJ. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1076 STJ. ART. 85, §§ 2º, 8º E 8ºA DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS PARRA SEREM ACOLHIDOS. I. Caso em exame: Improvimento da apelação dos autores, em ação ordinária com fins ao recebimento de reajuste salarial sobre soldo, GAP, demais gratificações e adicionais. II. Questão em discussão: Se cabe majoração dos honorários fixados na sentença, e se o acórdão embargado foi omisso. III. Razões de decidir: Os Embargos de Declaração tem a finalidade precípua de suprir omissão, eliminar contradição, aclarar obscuridade ou, ainda, corrigir erro material que eventualmente contamine a decisão jurisdicional, para aperfeiçoá-la, nos termos do art. 1.022 do CPC. No caso em comento é possível verificar que no acórdão embargado (id. 78687743), ao improver o Apelo dos autores, não houve a majoração dos honorários de sucumbência fixados na sentença. Sobre a matéria em comento, o Tema 1059 do STJ assim determina: “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” Dessa forma, os autos evidenciam que no caso em testilha é cabível a majoração pleiteada pelo Estado Embargante. Contudo, tendo em vista que na origem os honorários foram fixados em percentual incidente sobre valor irrisório, visto que o valor da causa na inicial é de R$ 200,00 (duzentos reais), se mostra necessário, no caso em testilha, a fixação/majoração por equidade, nos termos do artigo 85, §§ 2º, 8º e 8ºA do CPC e do Tema 1076 do STJ. IV. dispositivo e tese: Embargos acolhidos. A omissão apontada resta constatada, razão porque cabível a majoração dos honorários de sucumbência para R$ 2.000,00 (dois mil reais), por equidade, suspensa a exigibilidade quando aos Embargados, por serem beneficiários da gratuidade judiciária (id. 72013569), com a devida observância do disposto no § 3º, artigo 98 do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0536012-16.2015.8.05.0001, em que figuram o Estado da Bahia como Embargante e ALMIRANDO DIAS BARRETO e outros (27) como Embargados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DOS EMBARGOS PARA ACOLHÊ-LOS, nos termos do voto do relator. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Desembargador - Relator Procurador(a) de Justiça